Tribunal: TJMMG
Processo: 2000190-65.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000190-65.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 21/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 110.169/2017-12ª RPM – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PAD – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA – AUTOS DE N. 2000785-34.2019.9.13.0003 – ARTIGO 337, § 2º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REEXAME DE MÉRITO DE UMA AÇÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO ACOLHIDA – SANÇÃO DEMISSIONÁRIA ATIVADA EM 05/06/2018 – AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA EM 15/04/2024, EXTRAPOLANDO O PRAZO QUINQUENAL – DECRETO ESTADUAL N. 20.910/32 – SÚMULA N. 5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MANTIDA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA PELO MAGISTRADO A QUO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em extinguir o processo, com julgamento do mérito, em razão da ocorrência de prescrição do fundo de direito da parte autora. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Ficou mantida a multa por litigância de má-fé, aplicada pelo magistrado a quo, no valor equivalente a 1,1% (um vírgula um por cento) do valor da causa, o qual foi atribuído pelo apelante em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), devidamente corrigido, nos termos do art. 80, incisos I e III, e art. 81, ambos do CPC. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por Mauro Célio Lourenço, ex-3º Sgt PM, contra o Estado de Minas Gerais, com o objetivo de declarar nulo o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 110.169/2017 e reintegrar o autor aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor foi submetido ao PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, por ter, em tese, adotado condutas antiéticas descritas no artigo 13, inciso III e XIX, do CEDM, quando se envolveu juntamente com outras pessoas, em fraude para recebimento do Seguro por Danos Pessoais Causado por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva pelo Juiz de Direito Paulo Sérgio Vidal, da Comarca de Inhapim, em sede dos autos de número 0003383-02.2017.8.13.0309. A CPAD, por unanimidade de votos, opinou pela demissão do acusado. O CEDMU, de forma unânime, deu o seu parecer pela demissão do acusado. A solução do PAD, a cargo do Comandante da 12ª RPM, foi no sentido de concordar com os pareceres da CPAD e do CEDMU, pela demissão do acusado. A decisão do Comandante-Geral foi publicada no BGPM Res. de número 61, de 26/02/2018, determinando a demissão do autor. Inconformado, o autor interpôs recurso administrativo ao Governador do Estado. No Diário Oficial n. 100, de 05/06/2018, foi proferida em segunda e última instância, a decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, no sentido de manter a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, pela prática da conduta prevista no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, pelo que o autor foi notificado em 05/06/2018. Sustenta o autor, em síntese, que: - Foi servidor público da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais desde 3 de novembro de 1994, tendo sido demitido em decorrência de decisão no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 110.169/2017 por ato do comando-geral em 22 de fevereiro de 2018, com decisão final publicada em 16 de abril de 2019. - Durante o seu tempo de serviço, obteve 65 notas meritórias, 49 menções elogiosas, 6 elogios individuais, 2 medalhas e conceito A+0050, conforme certidão expedida pela própria PMMG. - O ato administrativo inaugural do PAD foi baseado nas supostas condutas antiéticas descritas no artigo 13, incisos III e XIX, da Lei Estadual n.º 14.310/2002. - A instauração do PAD se deu sem a devida especificação das causas previstas nos incisos do parágrafo único do artigo 64 da Lei Estadual n.º 14.310/2002, tornando o processo ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - A ausência de motivação específica quanto aos incisos do parágrafo único do artigo 64 viola os princípios da legalidade e motivação, essenciais para a validade do ato administrativo. - A portaria que instaurou o PAD não indicou precisamente quais incisos do parágrafo único do artigo 64 teriam sido infringidos, impossibilitando a ampla defesa do autor. - A irregularidade na instauração do PAD, que não seguiu os requisitos legais, e a ausência de elementos que comprovassem a prática das infrações atribuídas ao autor ferem os princípios do contraditório e ampla defesa. - Pugnou pelo benefício da Justiça Gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Em decisão proferida no evento 4, foi deferida a assistência judiciária gratuita. O magistrado a quo, em análise da certidão de evento 2, constatou que houve tramitação dos autos de n. 2000785-34.2019.9.13.0003, que possui a mesma parte, pedido e causa de pedir da presente demanda. Assim, determinou citar a parte ré para apresentar contestação no prazo legal e, sucessivamente, a intimação da parte autora, para que apresentasse réplica e se manifestasse como entender de direito. Em manifestação no evento 9, o autor emendou a inicial, com fundamento no inciso I do artigo 329 do Código de Processo Civil, pedindo, ao final, o reconhecimento das nulidades apontadas, especificamente do ato administrativo consistente na Portaria n. 110.169/2017 – 12ª RPM, expedida na cidade de Ipatinga, MG, no dia 12/06/2017, pelo coronel PM Edvânio Rosa Carneiro e, via de consequência, seus atos decorrentes, determinando-se, assim, a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais com seus respectivos vencimentos e direitos, modificando, dessa forma, a causa de pedir anteriormente apresentada e distribuída em 15/04/2024. Em contestação apresentada no evento 18, o Estado de Minas Gerais afirmou que o processo de n. 2000785-34.2019.9.13.0003, que tramitou perante a 5ª AJME, buscou a declaração de nulidade do PAD de Portaria n. 110.169/2017, que culminou com a demissão do autor das fileiras da PMMG, sendo o mesmo PAD da presente ação. Houve o trânsito em julgado daquela demanda tanto em primeira como em segunda instância desta Justiça especializada, em que foram julgados improcedentes os pedidos formulados, mantendo-se intocada a sanção demissionária, que transitou em julgado em 29/09/2020. Dessa forma, entende o réu que o autor intenta contra o princípio constitucional da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a presente ação deve ser julgada improcedente, nos termos do artigo 485, V, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inobstante a ocorrência de coisa julgada da pretensão autoral, destaca o réu que se operou, igualmente, a prescrição de fundo de direito, tendo em vista a data de ativação das sanções com a data de ajuizamento da presente ação. A decisão proferida pelo Governador do Estado, em sede de recurso administrativo não ocorreu em 2019, como alega a defesa, mas sim em 24/05/2018 (evento 1 – DOC32, fl. 679), sendo a sanção ativada em 05/06/2018, como consta nas fls. 680/681 deste mesmo documento. Diz que, assim, sabendo-se que a sanção demissionária foi ativada em 05/06/2018, contados os cinco anos do prazo prescricional, este ocorreria em 05/06/2023 e, que esta ação foi ajuizada em 15/04/2024, ou seja, quase um ano após a sua pretensão estar fulminada pela prescrição do fundo de direito. Em relação ao mérito, argumenta que o enquadramento legal feito na Portaria inicial do PAD nada mais fez do que seguir a norma legal prevista no artigo 326, § 1º, do MAPPA, não se vislumbrando qualquer irregularidade no PAD, em específico nesse ponto discutido pelo autor. Diante do exposto, requer o Estado de Minas Gerais o reconhecimento das preliminares de coisa julgada e de prescrição do fundo de direito por parte do autor. No mérito, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. No evento 23, o autor apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor, no evento 29, e o réu, no evento 30, manifestaram-se no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 32, o juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Aplicou ao autor multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1,1% do valor da causa, o qual foi atribuído pelo autor em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), devidamente corrigido, nos termos do art. 80, incisos I e III, e art. 81, ambos do CPC. Não satisfeito, o autor opôs embargos de declaração no evento 36, ao qual, em decisão no evento 38, o magistrado de piso negou provimento, mantendo, incólume, a sentença embargada. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando que: - A presente ação foi ajuizada em 15/04/2024 e inicialmente tinha como pedido o seguinte: ANTE O EXPOSTO, requer, após regular citação do réu Estado de Minas Gerais, ouvido o mesmo, e quiçá TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contestada a presente, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de vindouro pedido de alguma tutela, que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas e assim declarar o Processo Administrativo Disciplinar n° 110.169/2017 nulo, ab initio, e consequentemente seus atos decorrentes, determinando-se assim a reintegração do autor nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais com seus respectivos vencimentos e direitos. - No despacho inicial, o juiz a quo ̧ apontou a existência de ações que poderiam ter o mesmo objeto e determinou a manifestação do apelante. Ao se manifestar, o apelante emendou a inicial, cujo pedido passou a ser o seguinte: ANTE O EXPOSTO, requer, após regular citação do réu Estado de Minas Gerais, ouvido o mesmo, e quiçá contestada a presente, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de vindouro pedido de alguma tutela, que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas, especificamente do ato administrativo consistente na Portaria n° 110.169/2017 - 12ª RPM, expedida na cidade de Ipatinga – MG, no dia 12 de junho de 2017, pelo Coronel PM Edvanio Rosa Carneiro, e via de consequência seus atos decorrentes, determinando-se assim a reintegração do autor nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais com seus respectivos vencimentos e direitos. Sustenta o autor a inexistência de coisa julgada. Diz que existe uma ação judicial que visou discutir o mérito do PAD e que, agora, o autor ajuizou uma outra ação para discutir a legalidade da portaria inaugural do PAD, sendo, portanto, pedidos completamente diferentes um do outro. Diante do exposto, requer a defesa o provimento do apelo para reformar a sentença de primeiro grau e, via de consequência, reconhecer a nulidade da portaria inaugural, ato administrativo ilegal e tudo conforme consta na inicial e sua respectiva ementa feita, bem como afastar a multa por litigância de má-fé, uma vez que os pedidos das ações são diferentes. Nestes termos, pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 51, pugnando pelo desprovimento da apelação interposta, bem como seja a multa aplicada pelo magistrado a quo majorada para o percentual máximo de 10% (dez por cento). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Em despacho proferido no evento 11, este relator, com base no que estabelece o artigo 10 do Código de Processo Civil, abriu vista às partes, para, caso queiram, manifestarem-se sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal, em cumprimento das garantias do devido processo legal (art. 5º, LIV) e do contraditório (art. 5º, LV), ambos da CF/88. No evento 15 – PET1, o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que ocorreu realmente a prescrição quinquenal e pugnou, também, pelo enfrentamento da questão relativa à coisa julgada, também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 especificada na contestação, relativa ao processo n. 2000785-34.2019.9.13.0003, que tramitou perante a 5ª AJME desta Justiça especializada, que também pode ser reconhecida ex officio por esta Corte. No evento 16 – PET1, a defesa do apelante se manifestou no sentido de que não houve a prescrição quinquenal, tendo em vista que esta ação foi ajuizada em 15/04/2024 e que, no dia 16/04/2019, terça-feira, o fato cuja ação busca anular teve seu derradeiro ato perfectibilizado e publicado no jornal Minas Gerais, ano 127, n. 76, caderno 1 – Diário do executivo, página 3, encerrando qualquer possibilidade administrativa para Mauro Célio Lourenço quanto à sua saída da PMMG e, a partir daí, teria ele mais cinco anos para submeter o fato ao Poder Judiciário e assim o fez. Disse que o marco para fazer nascer a pretensão judicial quinquenal é aquele publicado no dia 16 de abril de 2019, com prazo de até o dia 15 de abril de 2024, 5 anos, portanto, tal qual foi feito pelo apelante. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Primeiramente, analiso a preliminar de coisa julgada, reconhecida pelo magistrado de piso, em sua sentença proferida no evento 32 dos autos. A presente ação foi ajuizada em 15/04/2024 e inicialmente tinha como pedido o seguinte: ANTE O EXPOSTO, requer, após regular citação do réu Estado de Minas Gerais, ouvido o mesmo, e quiçá contestada a presente, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de vindouro pedido de alguma tutela, que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas e assim declarar o Processo Administrativo Disciplinar n° 110.169/2017 nulo, ab initio, e consequentemente seus atos decorrentes, determinando-se assim a reintegração do autor nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais com seus respectivos vencimentos e direitos. No despacho inicial, o juiz a quo apontou a existência de ações que poderiam ter o mesmo objeto e determinou a manifestação do apelante, que emendou a inicial, cujo pedido passou a ser o seguinte: ANTE O EXPOSTO, requer, após regular citação do réu Estado de Minas Gerais, ouvido o mesmo, e quiçá contestada a presente, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de vindouro pedido de alguma tutela, que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas, especificamente do ato administrativo consistente na Portaria n° 110.169/2017 - 12ª RPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 expedida na cidade de Ipatinga – MG, no dia 12 de junho de 2017, pelo Coronel PM Edvanio Rosa Carneiro, e via de consequência seus atos decorrentes, determinando-se assim a reintegração do autor nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais com seus respectivos vencimentos e direitos. Ao verificarmos a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial da Apelação Cível n. 2000785-34.2019.9.13.0003, que foi ajuizada em 14/06/2019, é possível constatar que foram assim apresentados: Ante o exposto, requer-se a este D. Juízo: a) A concessão da antecipação de tutela, para que se determine à autoridade coatora que lhe conceda a reintegração imediata aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais na sua função de Terceiro Sargento, bem como se apresentar no 26º BPM, sob pena de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$5.000 (cinco mil reais) limitados a R$500.000,00 (quinhentos mil reais). b) Requer a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 110.169/12ª RPM, eis que não se encontra amparo jurídico na Legislação Pertinente. c) Os benefícios da Justiça Gratuita por ser pobre nos termos da Lei. d) Que ao final, seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do Requerente. Na dicção do artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC): “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Na Apelação Cível de n. 2000785-34.2019.9.13.0003, o autor é o ex-3º Sgt PM Mauro Célio Lourenço. A causa de pedir é a reintegração do ex-militar, que foi excluído das fileiras da PMMG, e o pedido é a anulação do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, uma vez que não se encontra amparo jurídico na legislação pertinente. Na presente ação, o autor é o ex-3º Sgt PM Mauro Célio Lourenço. A causa de pedir é a reintegração do ex-militar, que foi excluído da PMMG, e o pedido inicial é que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas e, assim, declarar o Processo Administrativo Disciplinar n° 110.169/2017 nulo, ab initio. Com a emenda à inicial, o autor continuou o mesmo. A causa de pedir é a reintegração do ex-militar, que foi excluído da PMMG, e o pedido é que seja a presente ação julgada totalmente procedente para reconhecer as nulidades apontadas, especificamente do ato administrativo consistente na Portaria n° 110.169/2017 - 12ª RPM, expedida na cidade de Ipatinga – MG, no dia 12 de junho de 2017, pelo Coronel PM Edvanio Rosa Carneiro, que em nada alterou a inicial anterior, que utilizou a expressão “ab initio”, ou seja, desde o início, incluindo, obviamente a Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, pois não se inicia um PAD sem a respectiva portaria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com efeito, verifica-se a absoluta coincidência das partes, causa de pedir e pedidos da presente ação ordinária com a anterior, de n. 2000785-34.2019.9.13.0003, que transitou em julgado em 29/09/2020. Assim, não há que se admitir o reexame do mérito de uma ação coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de se negar vigência a um dos mais relevantes princípios do ordenamento jurídico que é a segurança jurídica. As demandas são idênticas e operou-se, dessa forma, a coisa julgada, nos termos do que estabelece o artigo 337, § 4º, do CPC e o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pelo que acertada foi a decisão proferida em primeiro grau, que reconheceu a existência da preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Uma outra situação aflora de forma insuperável, que é a preliminar de prescrição quinquenal, acerca da qual este relator, no despacho do evento 11, teve o cuidado de abrir vista às partes, para que pudessem se manifestar a respeito, a fim de se evitar uma decisão surpresa, conforme estabelece o artigo 10 do CPC. Pois bem. No Diário Oficial n. 100, de 05/06/2018, foi publicada a decisão do recurso dirigido ao Governador do Estado de Minas Gerais, que negou provimento e manteve a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da PMMG no PAD de Portaria n. 110.169/2017-12ª RPM, pela prática da conduta prevista no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do CEDM, pelo que o autor foi notificado e a sanção demissionária foi ativada em 05/06/2018 (evento 1 – DOC32, FLS 681 – autos de n. 2000190-65.2024.9.13.0001). Sabendo-se que a sanção demissionária foi devidamente ativada em 05/06/2018, contados os cinco anos do prazo prescricional, este ocorreria em 05/06/2023. Como esta ação anulatória de ato administrativo foi ajuizada somente em 15/04/2024, por certo, já fluiu lapso temporal superior a cinco anos, o que enseja a configuração da prescrição quinquenal, fulminando a pretensão do ora recorrente. Nesse sentido, estabelece o Decreto Estadual n. 20.910/32: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Nesse sentido, complementa este entendimento a Súmula n. 5 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, que assim estabelece: SÚMULA 5 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Diante das razões apontadas, revela-se inequívoca a ocorrência de prescrição de fundo de direito da parte autora, pelo que extingo o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo com julgamento do mérito, nos termos do que estabelece o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Fica mantida a multa por litigância de má-fé, aplicada pelo magistrado a quo, no valor equivalente a 1,1% (um vírgula um por cento) do valor da causa, o qual foi atribuído pelo apelante em R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), devidamente corrigido, nos termos do art. 80, incisos I e III, e art. 81, ambos do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator